Tribunal: TJMT
Processo: 1026096-14.2021.8.11.0003
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-01-30
Data de publicação: 2024-02-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1026096-14.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ISS/ Imposto sobre Serviços]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (APELANTE), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (REPRESENTANTE), V. F. SANTOS ELETRONICA - CNPJ: 04.661.297/0001-97 (APELADO), THIAGO PEREIRA GARAVAZO - CPF: 026.522.651-13 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
"À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO." (Participaram do Julgamento: Desa. Maria Ap. Ferreira Fago, Des. Luiz Carlos da Costa, Des. Mario Roberto Kono de Oliveira.)

E M E N T A:

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL –
NÃO ATENDIMENTO À DETERMINAÇÃO JUDICIAL DE EMENDA DA PEÇA INAUGURAL – INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – ARTIGO 321, DO CPC – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

1.
Configura a inércia da parte exequente, quando, mesmo devidamente intimada, não atende ao comando judicial.

2.
Assim, o indeferimento da inicial e a extinção do processo sem resolução de mérito é medida que se impõe, não havendo que falar em reforma da sentença objurgada.

3. Recurso conhecido e não provido.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de
“
recurso de
APELAÇÃO
”,
interposto pelo MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS, MT, contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Márcio Rogério Martins, nos autos de n.° 1026096-14.2021.811.0003, em trâmite perante a 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, MT, que indeferiu a petição inicial, nos seguintes termos (ID. 175566376):

“
Vistos etc.

Trata-se de Execução Fiscal, face inadimplência de obrigação legal escopo de dívida ativa devidamente certificada.

Em decisão retro, determinou-se a intimação da parte exequente para que emendasse a inicial, tendo a parte deixado transcorrer o prazo
in albis
sem proceder com a emenda.

Os autos vieram conclusos.

EIS O RELATÓRIO.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Fora verificado por este juízo irregularidades a serem sanadas pela parte exequente, uma vez que a inicial não foi recebida, mas determinou-se para que fosse emendada, conforme decisão retro.

Apesar da determinação deste Juízo, verifica-se que a parte requerente não emendou a inicial e sequer manifestou nos autos, estando o feito paralisado em tramitação.

Ante o exposto, e considerando tudo mais que dos autos consta, indefiro a inicial de cumprimento de sentença e
JULGO EXTINTO
o processo, com fulcro no artigo 321, p. único c/c 924, inciso I, ambos do Código de Processo Civil.

Após, certifique-se o trânsito em julgado e arquive-se o feito, com as anotações de praxe.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Rondonópolis – MT, data da assinatura eletrônica.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito
”.

Em suas razões recursais, a parte apelante aduz
em síntese, que, a seu ver, a supratranscrita sentença merece ser reformada, sob o argumento de que o juízo a quo não esperou o julgamento do Agravo de Instrumento n.o 1021855-69.2022.8.11.0000, interposto contra a decisão que determinou a emenda da inicial.

Afiança, nesse contexto, que
“
[...]
a prestação jurisdicional só se completará quando o ponto específico impugnado se resolver, pois a apelante não concordando com a decisão de emendar a inicial sob argumento de prescrito a CDA interpôs o Agravo de Instrumento, assim a r. sentença é nula pois o Agravo de Instrumento ainda não foi julgado
”.

Sustenta, ademais, que
“
inobstante não tenha sido concedido efeito suspensivo ao agravo de instrumento, a prudência recomendava ao Magistrado que aguardasse o julgamento do recurso, uma vez que a matéria nele tratada versa sobre prescrição e/ou decadência
”.

Assevera que a extinção da execução fiscal, pelos fundamentos adotados pelo juízo
a quo
, sem que seja dada a oportunidade de manifestação à parte interessada, configura violação ao princípio da não surpresa.

Argumenta, outrossim, a inocorrência de prescrição, uma vez que o prazo decadencial findou-se na data de 16 de março de 2020, quando, então, iniciou-se o prazo prescricional para a cobrança judicial. Assim, o ajuizamento da execução em outubro de 2021 ocorreu dentro do prazo legal.

Por essas razões, requer
“
o recebimento e provimento da presente Apelação em todos os seus termos, anulada
in totum
a decisão ora recorrida, para que seja dado prosseguimento ao feito até seus ulteriores termos
”
(ID. 175566377).

Não há contrarrazões, pois ausente a triangulação processual.

Dispensa-se o parecer da d. Procuradoria-Geral de Justiça, em observância ao que disciplina a Súmula n.o 189, do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

VOTO DA
RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de
“
recurso de

APELAÇÃ
O
”,
interposto pelo MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS, MT, contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Márcio Rogério Martins, nos autos de n.° 1026096-14.2021.811.0003, em trâmite perante a 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, MT, que indeferiu a petição inicial.

Extrai-se do processado, que a parte apelante ajuizou, em 27.10.2021, a presente ação de execução fiscal, em desfavor de V. F. SANTOS ELETRÔNICA, visando ao recebimento de créditos tributários inscritos na CDA n.° 35278/2020, 35733/2020, 35824/2020 e 711/2021, cujos valores alcançava
m
a importância de R$ 3.691,87 (três mil e seiscentos e noventa e um reais e oitenta e sete centavos).

O magistrado singular, na data de 30.08.2022, determinou a emenda à inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento (ID. 175566372).

A mencionada decisão ensejou a interposição do recurso de Agravo de Instrumento n.o 1021855-69.2022.811.0000, que não foi conhecido,

por ser inadmissível, consoante acórdão assim ementado (ID. 175566375):

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – INTERPOSIÇÃO CONTRA DESPACHO MERAMENTE ORDINÁRIO – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – INADMISSIBILIDADE DO RECURSO – ART. 1.001, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO NOVO – MERO INCONFORMISMO COM O JULGADO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Não há que se falar em reforma da decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento interposto contra mero despacho,

uma vez que, nos termos do art. 1.001, do CPC, os despachos são irrecorríveis.

2. Não sendo as alegações trazidas pela parte agravante capazes de afastar os argumentos lançados na decisão recorrida, sua manutenção é medida que se impõe.

3. Recurso conhecido e não provido”.

E, uma vez que a parte exequente não cumpriu a determinação de emenda, sobreveio a sentença, proferida no dia 17.04.2023, por via da qual foi julgado extinto o executivo fiscal, sem resolução de mérito, nos termos do art. 321 c/c art. 924, I, do CPC.

Com essas considerações, passo à apreciação das insurgências recursais.

Do
exame dos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, verifica-se a ação de origem foi extinta, pois, sem justo motivo, a parte apelante negligenciou o cumprimento da decisão judicial que, não observada, resultaria no indeferimento da inicial, o que ocorreu, na forma do art. 321, parágrafo único, do CPC, que, assim, dispõe:

“Art. 321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial”.

No tocante à alegação de que o feito foi sentenciado na pendência de julgamento do agravo de instrumento interposto, mister se faz esclarecer que tal recurso, via de regra, não tem efeito suspensivo
ope legis
, mormente em se considerando que ele não foi conhecido, por ausência dos pressupostos de admissibilidade.

Outrossim, ainda que fosse admitido o mencionado agravo, nada impediria que o juízo singular proferisse sentença, o que leva à conclusão de que, fosse o entendimento da parte não ser o caso de emendar a exordial, deveria justificar ao juízo, e não simplesmente deixar o prazo assinalado transcorrer
in albis
.

Ressalta-se, ainda, que a decisão que determina a emenda ou a complementação da petição inicial, sob pena de extinção do processo, não é recorrível por meio do recurso de agravo de instrumento, diante da sua natureza de mero expediente, sem cunho decisório.

A propósito, acerca do tema, colaciono o posicionamento do STJ:

“RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO QUE DETERMINA A EMENDA OU COMPLEMENTAÇÃO DA PETIÇÃO INICIAL. NATUREZA JURÍDICA. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CABIMENTO. 1. Recurso especial interposto em 19/1/2022 e concluso ao gabinete em 7/4/2022. 2. O propósito recursal consiste em dizer se é recorrível, de imediato e por meio de agravo de instrumento, a decisão que determina, sob pena de extinção do processo, a emenda ou a complementação da petição inicial. 3. A Corte Especial do STJ, por ocasião do julgamento dos recursos especiais no 1.696.396/MT e 1.704.520/MT, submetidos ao rito dos repetitivos, fixou o entendimento de que o rol previsto no art. 1.015 do CPC/2015 seria de taxatividade mitigada, admitindo-se a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. 4. O pronunciamento judicial que determina a emenda ou a complementação da petição inicial enquadre-se no conceito de decisão interlocutória. 5. Sob a égide do CPC/2015, a decisão que determina, sob pena de extinção do processo, a emenda ou a complementação da petição inicial não é recorrível por meio do recurso de agravo de instrumento, motivo pelo qual eventual impugnação deve ocorrer em preliminar de apelação, na forma do art. 331 do referido Diploma. 6. Recurso especial não provido.

(STJ - REsp: 1987884 MA 2022/0056424-2, Data de Julgamento: 21/06/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/06/2022)”.

Logo, tendo em vista que foi oportunizada à parte autora a supramencionada correção ou complementação das informações necessárias para o recebimento da inicial e, não sendo atendida a ordem, correta a extinção do feito, por consequência lógica da interpretação conjunta dos art. 321, parágrafo único e 485, ambos do CPC,
in verbis
:

“Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

I - indeferir a petição inicial”.

Nesse sentido, colaciono o posicionamento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA AÇÃO RESCISÓRIA. SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL, PARA ATENDER AO DISPOSTO NO ART. 488, I, DO CPC/73 E ART. 968, I, DO CPC/2015, E PARA ACOSTAR AOS AUTOS OS DOCUMENTOS INDISPENSÁVEIS À PROPOSITURA DA DEMANDA. CUMPRIMENTO PARCIAL. INDEFERIMENTO DA INICIAL. INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 284, PARÁGRAFO ÚNICO, 295, VI, E 490, I, DO CPC/73 E DOS ARTS. 321, PARÁGRAFO ÚNICO, 330, IV, 968, § 3o, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. I. Agravo interno aviado contra decisão monocrática publicada em 05/04/2017, que, por sua vez, indeferira a petição inicial da Ação Rescisória - ajuizada sob a égide do CPC/73 -, com fulcro nos arts. 284, parágrafo único, 295, VI, e 490, I, do CPC/73 e nos arts. 321, parágrafo único, 330, IV, e 968, § 3o, do CPC/2015, na medida em que, mesmo regularmente intimados, para que procedessem à emenda à inicial, a fim de atender ao disposto no inciso I do art. 488 do CPC/73 (atual art. 968, I, do CPC/2015), bem como para que acostassem aos autos os documentos indispensáveis à propositura da demanda, sob pena de indeferimento da inicial, os autores limitaram-se a juntar, ao processo, as principais peças e decisões relativas ao feito originário, deixando, entretanto, de cumprir integralmente o despacho exarado, emendando a inicial, para cumular o pedido de rescisão com o de novo julgamento do processo. II. O art. 488, I, do CPC/73 (atual art. 968, I, do CPC/2015) dispõe que a petição inicial da Ação Rescisória será elaborada com a observância dos requisitos do art. 282 do CPC/73 (atual art. 319 do CPC/2015), devendo o autor cumular, ao pedido de rescisão, se for o caso, o de novo julgamento do processo, requisito este obrigatório e que não pode ser considerado implícito, exceto nas demandas fundadas na existência de coisa julgada ou na incompetência absoluta do órgão prolator, conforme já decidiu o STJ ( AR 2.677/PI, Rel. Ministra DENISE ARRUDA, PRIMEIRA SEÇÃO, DJU de 07/02/2008; EDcl no AgRg no REsp 1.184.763/MG, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, DJe de 22/05/2014; AgRg no REsp 647.232/SE, Rel. Ministro NILSON NAVES, SEXTA TURMA, DJe de 05/10/2009). III. Tratando-se de demanda proposta com base no art. 485, V e IX, do CPC/73 (atual art. 966, V e VIII, do CPC/2015), a desconstituição do acórdão rescindendo exige, no caso, o novo julgamento da controvérsia, tornando-se indispensável a cumulação de pedidos rescindendo e rescisório. IV. Apesar de regularmente intimados, os agravantes restringiram-se a colacionar aos autos os documentos indispensáveis à propositura da demanda, de modo que cumpriram apenas parcialmente o comando judicial. V. Consoante o art. 284, caput e parágrafo único, do CPC/73 (atual art. 321, caput e parágrafo único, do CPC/2015), o juiz que a petição inicial
verificando não preenche os requisitos exigidos pelos arts. 282 e 283 do CPC/73 (atuais arts. 319 e 320 do CPC/2015), ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor a emende ou a complete. Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. VI. Na mesma linha, prevê o art. 295, VI, do CPC/73 (art. 330, IV, do CPC/2015) que "a petição inicial será indeferida:
(...) Vl - quando não atendidas as prescrições dos arts. 39, parágrafo único, primeira parte, e 284" (atuais arts. 106 e 321 do CPC/2015), e 490, I, do CPC/73 (atual art. 968, § 3o, do CPC/2015), pelo que a petição inicial da Ação Rescisória deve ser indeferida, nos casos previstos no art. 295 do CPC/73 (atual art. 330 do CPC/2015). VII. Furtando-se os agravantes de cumprir integralmente o despacho exarado, deixando, assim, de emendar a inicial, a fim de atender ao disposto no inciso I do art. 488 do CPC/73 (atual art. 968, I, do CPC/2015), cumulando o pedido de rescisão com o de novo julgamento do processo, impõe-se o indeferimento da inicial. VIII. Meras alegações - no sentido de se tratar de um lapso escusável, sem prejuízo ao direito de fundo, que a manutenção do decisum causará prejuízos aos agravantes, de inexistência de má-fé, que o indeferimento da inicial configura sanção demasiadamente penosa e devastante, que foi dado cumprimento à determinação mais exaustiva, qual seja, a juntada das peças processuais, que não há falta de zelo com o processo, que os autores vêm cooperando com o processo, que é possível a abertura de novo prazo, para emenda à inicial, invocando, para tanto, os princípios da primazia do julgamento de mérito, da boa-fé processual e da cooperação - não têm o condão de modificar o decisum agravado, porquanto foi outorgada a oportunidade para que os agravantes emendassem a inicial, tendo o despacho indicado claramente os termos em que deveria dar-se a referida emenda, conforme exige a parte final do art. 321 do CPC/2015, de modo que, deixando os agravantes de dar integral cumprimento ao comando judicial, cumprindo-o apenas em parte, sem que emendassem a petição inicial, para atender ao disposto no inciso I do art. 488 do CPC/73 (atual art. 968, I, do CPC/2015), impõe-se o indeferimento da inicial. IX. O princípio da primazia do julgamento de mérito outorga, ao magistrado, o dever de possibilitar à parte sanar eventual vício, contido na petição inicial ou no recurso, a fim de possibilitar o julgamento de mérito, nas hipóteses em que for possível sanar a irregularidade, não se admitindo a não apreciação da controvérsia posta em debate apenas em razão de uma falha sanável, de sorte que, deixando a parte de atender ao comando judicial, sanando o vício, e tratando-se de vício que inviabilize o exame da controvérsia - como é o caso de desatendimento do art. 488, I, do CPC/73 -, cabe ao julgador o indeferimento da inicial ou o não conhecimento do recurso. X. Em que pese efetivamente oportunizado, aos agravantes, o saneamento do vício existente na petição inicial da Ação Rescisória, relativo à ausência de cumulação dos pedidos de rescisão do acórdão rescindendo e de novo julgamento, na forma determinada pelo art. 488, I, do CPC/73, os agravantes deixaram de fazê-lo, devendo, assim, suportar as consequências decorrentes de sua omissão, especialmente quando não compete ao julgador, com base no princípio da primazia do julgamento de mérito e da cooperação, fechar os olhos para os requisitos legais, emendando, de ofício, a petição inicial, ou outorgando reiteradas oportunidades para que a parte corrija o vício, o que violaria o princípio da paridade de tratamento, previsto nos arts. 7o e 139, I, do CPC/2015. XI. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt na AR: 5303 BA 2013/0381675-5, Relator: Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, Data de Julgamento: 11/10/2017, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 24/10/2017”.

(grifos nossos)

Nessa vertente, segue a jurisprudência deste Sodalício:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – DETERMINAÇÃO DE EMENDA DA INICIAL – PARTE DEVIDAMENTE INTIMADA – NÃO CUMPRIMENTO – APLICAÇÃO DO ARTIGO 321, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – INDEFERIMENTO DA INICIAL E EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO – CABIMENTO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A regra da primazia do julgamento induz que seja concedida à parte a oportunidade para sanear as irregularidades do processo, todavia, se devidamente intimada, a parte autora não cumpre com o determinado pelo juízo a quo, enseja o indeferimento da inicial, conforme prescreve o artigo 321, parágrafo único, do Código de Processo Civil.(TJ-MT 10455197420208110041 MT, Relator: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Data de Julgamento: 22/11/2022, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 01/12/2022)”.

“APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – DETERMINAÇÃO DE EMENDA COM ENDEREÇO DO EXECUTADO – NÃO ATENDIMENTO – INDEFERIMENTO DA INICIAL – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – PRECEDENTES DO STJ – IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO – RECURSO DESPROVIDO. 1. Se a parte autora não apresenta, juntamente com a inicial, não atende a determinação de emenda, mister se faz o indeferimento da petição inicial, na forma do art. 321 do CPC. 2. (...) “Nos termos do art. 284 do Código de Processo Civil, impõe-se o indeferimento da petição inicial se a parte autora, intimada à emendá-la, não leva a efeito tal incumbência.” (STJ – AgRg no RMS 27720/RJ – Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 12/05/2015, DJe 21/05/2015).(TJ-MT - APL: 00037686820128110021 MT, Relator: MARIA EROTIDES KNEIP, Data de Julgamento: 02/04/2018, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 23/04/2018)”.

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação,
mantendo inalterada a sentença hostilizada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/01/2024